Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738246-52.2023.8.07.0000 EMBARGANTES: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SERGIO DE OLIVEIRA LIMA, LEO RIBEIRO, MARIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSE BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA e OUTROS, contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL em virtude da afetação do Tema 1.255 pelo STF (ID 70964119). Alegam, para tanto, a ocorrência de omissão no decisum combatido, “por não explicitar de forma clara e fundamentada em que medida o Tema mencionado guarda similaridade com o caso em análise, tampouco demonstrar sua efetiva aplicabilidade à hipótese dos autos, uma vez que não se está diante da mesma controvérsia jurídica”. Asseveram que “a controvérsia cerne dos presentes autos não se trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, mas sim, acerca da evidente impossibilidade de aplicação do princípio da unicidade sindical para limitar o alcance do título executivo amplo e subjetivo obtido para toda a categoria de servidores distritais, com a consequente violação da coisa julgada”. Acrescentam que o exame dos honorários advocatícios será realizado oportunamente pelas Cortes Superiores, que poderão, inclusive, determinar o sobrestamento do feito caso entendam adequado. Nesse contexto, pugnam pelo acolhimento do recurso integrativo e para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob exame, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão guerreada não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque o apelo objeto de sobrestamento por esta Presidência foi o manejado pelo DISTRITO FEDERAL que versa justamente acerca da matéria afetada pela Corte Suprema no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) ao regime da repercussão geral, qual seja, a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Senão vejamos (ID 67846105): (...) A equidade só poderá ser adotada quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se identifica nos autos. Note-se que o v. acórdão expressamente admitiu a relativização dos percentuais indicados no § 3o do art. 85 do CPC, pois o cálculo dos honorários considerando o valor da causa resultaria em montante desproporcional ao trabalho desenvolvido. Vale frisar que não fora indicada qualquer hipótese que autoriza a adoção da equidade, conforme previsto no §8o do referido dispositivo legal. Ou seja, trata-se de aplicação da equidade em hipótese não prevista em lei. Resta claro que a equidade somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não restarem outros parâmetros a serem considerados, pois o CPC teve o intuito de retirar a subjetividade na fixação da verba honorária. (...) requer a Fazenda Pública o provimento do apelo, a fim de determinar o cálculo dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, adotando-se como parâmetro o valor atribuído à causa. Logo, constatada a presença de assunto que se amolda ao representativo da controvérsia, aplicável a determinação legal de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), providência que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso” (AgInt no AREsp n. 2.122.111/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2024). Ainda nesse sentido: (...) Com efeito, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal posicionam-se no sentido de que a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, com fundamento no art. 1.037, II, parágrafo único, do CPC, não é automática e depende de decisão judicial expressa. Nesse sentido: REsp n. 1.202.071/SP, ProAfR no REsp n. 1.696.396/MT (Tema n. 988/STJ) e Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS (Tema n. 924/STF). Contudo, mesmo nos casos em que a suspensão nacional não tenha sido determinada, decorre do próprio rito especial o sobrestamento dos feitos após a interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário enquanto pendente de apreciação questão afetada em Recurso Repetitivo e/ou em Repercussão Geral, consoante previsão do Código de Processo Civil (...). (REsp 2.185.477/DF, DJe 23/12/2024) (g.n.). Ademais, conforme assentado em ID 70964119, o Superior Tribunal de Justiça ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra o paradigma do Tema 1.076, em razão da afetação, pelo STF, do Tema 1.255, motivo pelo qual, visando evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do inconformismo de ID 67846105 até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Destaca-se, por oportuno, que o STJ tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255), a exemplo das seguintes decisões: AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023; AREsp 2610549, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 29/4/2024; REsp 2134700, Relatora Min. Regina Helena Costa, DJe 29/4/2024. Por último, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71422275. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos à COREC para a observância das decisões exaradas em ID 70463020 e ID 70964119. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031